Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CORREÇÃO. LAPSO DE TEMPO. CORREÇÃO ÍNFIMA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1.Sempre haverá um lapso de tempo entre a juntada da petição informando o valor atualizado da dívida, a intimação da parte contrária para efetuar o pagamento e o efetivo depósito do valor, tornando o débito eterno em termos práticos.
2.Viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade a cobrança injustificada de correção de ínfimo valor.
3.Havendo pagamento substancial da dívida (99,89%), esta deve ser considerada quitada, especialmente porque a diferença é justamente a correção aplicada entre a data dos cálculos e o seu pagamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.